Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 13, incisos I, alínea “b”, e X, 22, 50, 52, 116, 117 e 120 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal a eventual obra sem alvará de construção em loteamento ilegal de área pública legitima o exercício do poder de polícia pelo Poder Público.
2. Na hipótese, o objeto da demanda envolve controle de legalidade de ato administrativo, não havendo previsão legal expressa acerca do valor a ser dado à causa em referido caso.
3. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo (tema 1076), os honorários, em regra, devem observar os percentuais previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, admitindo-se excepcionalmente o arbitramento por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. Por se tratar de valor da causa muito baixo, impõe-se manter o arbitramento dos honorários por equidade, conforme disposto no § 8o do artigo 85 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.